Tribunal: STF
Processo: Rcl 81753
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO EVIDENCIADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marisa Bortoloso, em 8.7.2025, contra ato do juízo da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, que, em embargos de declaração na Ação Penal n. 5000024-10.2021.4.03.6006, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. A reclamante narra que, “no dia 06 de junho de 2025, foi solicitado ao Juízo singular, a expedição de certidão constando a data da juntada dos áudios e demais mídias aos autos (...) O pedido não foi acatado, sob a alegação de que os autos nº 5000025-92.2021.4.03.6006 é de nível público” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que, mesmo a autoridade judicial tendo autorizado o acesso dos autos por intermédio da Delegacia de Polícia, “por se tratarem de documentos que nitidamente lastreiam a acusação, evidente que devem permanecer, ao menos, depositados em Juízo, a fim de possibilitar a análise pela defesa e pelo próprio Julgador acerca da autenticidade das informações trazidas pela acusação, de modo que a decisão supra implica em negativa de acesso aos documentos que instruem a denúncia, em violação à Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, tornando imprescindível a intervenção dessa Suprema Corte” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a violação ao referido entendimento sumular é consubstanciada na relutância em depositar em Juízo as mídias referentes a quebra dos dados telemáticos, medida realizada nos autos nº 5000025- 92.2021.4.03.6006” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “a defesa pugna, desde a resposta à acusação, o acesso a integralidade dos elementos resultantes da medida investigatória, vez que possui acesso aos relatórios contendo o resumo dos diálogos interceptados” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta não ser possível “simplesmente confiar nas informações trazidas pela Polícia Federal em sede de relatório, sendo necessário que o material esteja disponível na secretaria do Juízo para consulta e confronto dos dados” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, com base nos fatos e fundamentos jurídicos trazidos acima, serve a presente para requerer: 



    a) O DEFERIMENTO da medida liminar, com a SUSPENSÃO da ação penal nº 5000024-10.2021.4.03.6006, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, até o julgamento de mérito do presente habeas corpus;



    b) A PROCEDÊNCIA da reclamação, a fim de que seja determinado o depósito em Juízo dos documentos referentes a interceptação telemática, como anexo físico ou digital, vez que o material probatório instrui e é expressamente mencionado na denúncia” (fls. 10-11, e-doc. 1).



    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.



    3. A presente impetração tem objeto semelhante ao da Reclamação n. 79.655, ajuizada pela mesma reclamante, em 16.5.2025, sobre a mesma ação penal, com a alegação de descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. O recurso de agravo regimental ainda está pendente de julgamento na Reclamação n. 79.655.



    4. Em 3.6.2025, foi julgada prejudicada a Reclamação n. 79.655 após as informações prestadas pela autoridade reclamada, que afirmou haver “inexistência de sigilo nos autos da interceptação telefônica e telemática n. 5000025-92.2021.4.03.6006, sendo informado, ainda, que ‘a defesa técnica teve amplo acesso ao processo da citada medida em momento anterior a apresentação da resposta à acusação’ (fl. 4, e-doc. 25)”.



    5. Em 6.6.2025, a reclamante peticionou ao juízo da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS requerendo “a expedição de certidão que informe a data exata da juntada aos autos dos áudios e demais mídias e onde eles se encontram decorrentes da interceptação telefônica nos autos nº 5000025-92.2021.4.03.6006, bem como a sua localização precisa nos referidos autos” (e-doc. 9). 



    Em 26.6.2025, a autoridade reclamada determinou “que a Polícia Federal franqueie às partes interessadas o acesso aos dados telemáticos vinculados à investigação conduzida nos autos nº 5000025-92.2021.4.03.6006” (e-doc. 10).



    Em 2.7.2025, a reclamante opôs embargos de declaração contra essa decisão, pleiteando, novamente, a juntada dos materiais e a reabertura do prazo para responder a acusação (e-doc. 11).



    O juízo da 1ª Vara Federal de Naviraí/MS, em 3.7.2025, rejeitou os embargos opostos com os seguintes fundamentos:



    “A questão suscitada pela Defesa já foi devidamente enfrentada ao se consignar que cabe à parte interessada diligenciar junto à Delegacia da Polícia Federal para obter os documentos de seu interesse. 



    Reitera-se que foi determinado à Polícia Federal que franqueasse às partes o acesso aos dados telemáticos vinculados à investigação conduzida nos autos nº 5000025-92.2021.4.03.6006, mediante requerimento formal. 



    Nesse sentido, este Juízo determinou a expedição de ofício à Delegacia da Polícia Federal, bem como consignou competir às defesas o contato direto com a autoridade policial para viabilizar o acesso às informações que sejam de interesse dos réus. 



    Ressalte-se, ainda, que a Defesa não indicou qualquer óbice efetivamente imposto pela autoridade policial ao exercício do direito de acesso aos citados elementos. 



    Diante disso, não se configura nenhuma das hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração. Eventual inconformismo com o teor da decisão deve ser manifestado por meio do recurso próprio, que, evidentemente, não é o presente” (e-doc. 23).



    6. Na espécie, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, tampouco existe evidência de que o acesso aos elementos probatórios tenha sido restringido.



    O juízo reclamado afirmou “competir às defesas o contato direto com a autoridade policial para viabilizar o acesso às informações que sejam de interesse dos réus” e acrescentou que “a Defesa não indicou qualquer óbice efetivamente imposto pela autoridade policial ao exercício do direito de acesso aos citados elementos” (e-doc. 23).



    Não há, nos autos, qualquer negativa de acesso às informações pelo delegado de polícia. Ao contrário, a reclamante nem sequer comprovou ter buscado tal acesso, apenas reiterou o pleito de ter juntados aos autos os materiais que não se encontravam nos autos da ação penal, quando, segundo informado, eles estavam disponíveis na Delegacia de Polícia Federal. 



    A postura da reclamante traduz apenas irresignação contra o devido transcorrer do processo, buscando, a qualquer custo, a suspensão da ação penal e a não realização da audiência de instrução marcada para o dia 24.7.2025.



    7. Para rever a conclusão apresentada pelo juízo reclamado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pelas autoridades públicas competentes, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora